Tribunal: TJDFT
Processo: 0748353-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIDA.
I – Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão agravada que deferiu a imissão da autora na posse do imóvel.
II – A alegação da agravante-ré, de falsidade da documentação apresentada pela autora, não está amparada em prova inequívoca e a controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
III – Agravo de instrumento desprovido.